Tribunal: TJMT
Processo: 1000731-26.2023.8.11.0087
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000731-26.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WEVERTON ANDRADE ZANARDI - CPF: 051.143.011-60 (APELANTE), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA.

ABSOLVIÇÃO
. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATESTARAM SINAIS DE CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. DESNECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES. ENUNCIADO Nº 8 TCCR/TJMT. RECURSO
DESPROVIDO
.
SINTONIA
COM O PARECER.

Nos termos do art. 306, §2º
,
do CTB, a embriaguez ao volante pode ser comprovada não apenas pelo exame de sangue ou teste alveolar, como também pela prova testemunhal. No caso, é inviável a absolvição por ausência de prova acerca da existência do fato quando, além da confissão extrajudicial do agente, a autoria delitiva restou comprovada diante palavras dos policiais militares, em sintonia, sob o crivo do contraditório, confirmando que o apelante foi flagrado conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de substância psicoativa (fala desconexa; olhos vermelhos; vestes desajustadas e odor forte de droga - maconha).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Weverton Andrade Zanardi
foi condenado
pelo MM. Juiz da Vara Única de Guarantã do Norte-MT.
, à pena de
6 meses
de
detenção
em regime
aberto
e
10 dias-multa
,
substituída por 1 (uma) restritiva de direitos
, consistente na perda do depósito da fiança no valor de R$ 7.700,00 (ID 204982345), pela prática do crime de
Embriaguez ao Volante
(art. 306,
caput
, CTB) (ID 204980356).

Em suas
razões
sob ID 204980360, a Defesa busca a
absolvição,
alegando
falta de prova
que justifique a condenação, notadamente, por se pautar nos depoimentos dos policiais militares que não efetuaram a abordagem inicial (ID 204980320).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça,
são pelo
desprovimento
do apelo (ID 204980362).

A d.
PGJ
se manifestou pelo
desprovimento
ao recurso
, em parecer assim sumariado (ID

211246694):

“
Sumário
: Recurso de apelação criminal – Crime de embriaguez ao volante – Irresignação defensiva – Pleito absolutório por insuficiência probatória –
Improvimento
– Materialidade e autoria evidenciadas nos autos – Testemunho do policial militar que efetuou o flagrante, somado à própria confissão extrajudicial do acusado e da apreensão de entorpecente localizado no veículo – Parecer pelo
desprovimento
do apelo”.

É relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se na denúncia, que no dia 07.03.2021, às 20h50min.
Weverton Andrade Zanardi
foi flagrado por Policiais Rodoviários Federais, na BR 163, em Guarantã do Norte-MT, conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de substância psicoativa (Fato 1).

Além disso, nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
Weverton
portava 4 munições calibre .380/CBC, 1 coronha retrátil, 1 carregador Glock/Cal, com capacidade para 14 munições (Fato 2).

Diante desse cenário, ele foi denunciado pela prática dos crimes insculpidos nos artigos 306, do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 14,
caput,
da Lei n.º 10.826/2003, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Após regular trâmite processual, o Juízo singular recebeu parcialmente a denúncia e condenou
Weverton
à pena de
6 meses de detenção em regime aberto e 10 dias-multa, substituída por 1 restritiva de direitos, consistente na perda do depósito da fiança no valor de R$ 7.700,00 (ID 204982345), pela prática do crime de Embriaguez ao Volante
(art. 306,
caput
, CTB).

Em resumo, a Defesa pede a defesa busca a
absolvição,
alegando
falta de prova
que justifique a condenação, notadamente, por se pautar nos depoimentos dos policiais militares que não efetuaram a abordagem inicial.

Embora o esforço, nenhuma razão lhe assiste.

Apenas para que não fique sem resposta,
independe da quantidade de álcool ou de substância psicoativa ingerida, porquanto
o
delito previsto no artigo 306 do CTB
denota opção legislativa de
tolerância zero
para tal conduta.

I
mporta dizer: o crime de Embriaguez ao Volante, é considerado crime de perigo abstrato sendo, pois, desnecessária a demonstração da potencialidade lesiva da conduta do agente para a configuração do delito.

E,
in casu
, conquanto a defesa insista na tese de insuficiência probatória, verifico que há provas bastantes para a condenação do apelante, a saber:
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(ID 204982339),
Boletim de Ocorrência
(ID 204982347 - Pág. 9/12), Termo de Apreensão (ID 204982340 - Pág. 1), Termo de Entrega (ID 204982346 - Pág. 1), Termo de Exibição (ID 204982347 - Pág. 15), Laudo de Constatação Provisório da Droga (ID 204982347 - Pág. 25), Laudo Pericial (ID
204980301 -
Pág. 69/75), Relatório Policial (ID 204982347 - Pág. 95), Documento de ID 204982347 - Pág. 21 e Pág. 99 e ss. ) e pelas
demais provas colhidas
.

Ouvido na fase policial, o próprio apelante
confessou que consumiu entorpecente (maconha)
e que estava trafegando com
Pedro Henrique Vitorino Rieeger
na BR 164, quando foi abordado pela PRF (ID 204982347 – Pág. 78/79). Em juízo, o apelante negou que estivesse dirigindo o veículo no momento da abordagem, vez que estava de carona, já que
Pedro
dirigia o veículo (ID
204980352).

Pedro Henrique Vitorino Rieeger,
na fase policial, optou por não esclarecer os fatos (ID 204982347 – Pág. 67).

Conquanto, em juízo, o apelante tenha negado que estava na direção do veículo, veja que os policiais militares
Fábio Raul Manica
e
Ricardo Gonçalves da Silva
, além de narrarem, em harmonia, a dinâmica dos fatos, foram categóricos ao confirmar que o apelante, ao ser abordado por policiais rodoviários federais na BR 163,
Sérgio Júnior
e
Yago Benítez,
além de aparentar estar sob efeito de substância psicoativa, portava em seu veículo um
dichavador,
munições de artefato bélico, enquanto com
Pedro
, que estava com o apelante, encontraram 1 porção de maconha.

Os policiais militares foram acionados pelos policiais rodoviários federais para se deslocarem até o local da abordagem e conduzirem o apelante e
Pedro
até a Delegacia de Polícia para prestarem depoimento.

Narrara, por fim, que o apelante apresentava visíveis efeitos de uso de substância psicoativa (fala desconexa, olhos vermelhos; vestes desajustadas e odor forte de maconha) e, embora realizado teste de bafômetro pelos PRF’s, que nada apontou de concentração de álcool no organismo do apelante, já que ele teria feito uso de maconha (ID 204982347 – Pág. 57/63).

E nem se fale que a prova testemunhal, não pode ser usada como meio de prova porque, sobre isso, o próprio art.
art. 306, §2º, CTB, dispõe que
“a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico,
vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitido,
observado o direito à contraprova”.

No caso, o próprio apelante confessou extrajudicialmente ter feito uso de maconha, além dos depoimentos dos policiais militares que afirmaram de forma idêntica, que o apelante apresentava
fala desconexa, olhos vermelhos; vestes desajustadas e odor forte de maconha.

Enfim,
os depoimentos, em juízo, dos policiais militares que atuaram nas diligências, já que foram acionados pelos policiais rodoviários federais que efetuaram a abordagem do apelante na BR 164, conduzindo veículo sob efeito de substância psicoativa, aliados às declarações do próprio apelante na fase policial que afirmou ter usado entorpecente (maconha), bem como, a apreensão da CNH do apelante sob ID 204982347 – Pág. 81, aliado ao depósito de fiança no valor de R$ 7.700,00 (ID 204982347 – Pág. 91), constituem acervo probatório suficiente para respaldar a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 306,
caput,
do CTB.

Nesse ponto, inclusive, embora o apelante e Pedro estivessem fora do veículo quanto os policiais militares chegaram no local, a pedido dos policiais rodoviários federais, em nada desabona a prova testemunhal, na fase judicial, já que, cediço que as palavras dos agentes públicos são dotadas de fé pública, aliado às demais provas produzidas nos autos, a teor da confissão extrajudicial do apelante, no sentido de que estava sob efeito de substância psicoativa, o que foi corroborado pelos policiais militares que confirmaram que o apelante apresentava sinais característicos de uso de entorpecentes, como esposado nas linhas acima.

Colaciona-se excerto de julgado do TJMG:

“
Demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. A alteração da capacidade motora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, consoante o § 2º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pelas Leis nº 12.760/2012 e nº 12.971/2014, poderá ser constatada por teste de alcoolemia ou outros meios de prova em direito admitidos, tais como a prova testemunhal”. (TJ-MG - APR: 10491200002864001 Pedralva, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/06/2022).

Sempre bom lembrar que cabia à
defesa
o
ônus
de demonstrar a imprestabilidade de qualquer prova (art. 156, CPP), fato que não ocorreu, na hipótese.

Deste e. TJMT, destaco:

“A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. ” (N.U 0016776-39.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022).

Registre-se ainda que, o fato de a testemunha ser agente policial
não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos, como ocorre na espécie. A propósito, vide
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Confira-se precedente do c. STJ:

“(...)...
é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Aliás, se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que os policiais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Isto posto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024